Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703498-44.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MICHAEL GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGISTRO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe. 3. Incabível a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando não demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão. 4. Imperiosa a manutenção da agravante da reincidência, quando verificada a presença de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do apelante, da qual não houve o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo. 5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) anos e apelante é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal. 6. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do dano material sofrido pela vítima, afasta-se a condenação indenizatória. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 381, inciso III, e 619, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso VII, defendendo que não vieram para os autos elementos probatórios suficientes para a demonstração da autoria do crime que se lhe imputa, razão pela qual pede pela sua absolvição, devendo-se fazer incidir o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Inexiste ofensa aos arts. 381 e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 1.977.113/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Pois bem, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, essa não merece prosperar, pois se apresenta isolada e dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, coligidos desde o inquérito e confirmados em Juízo. Do narrado, percebe-se que, diversamente do alegado pela defesa técnica, existe prova robusta para sustentar a condenação do apelante pelo delito de roubo descrito na exordial acusatória. A vítima, ouvida em ambas as fases, forneceu declarações precisas, uníssonas e firmes sobre os fatos, bem como reconheceu o acusado como sendo a autor do crime narrado na denúncia, no momento de sua prisão em flagrante (...) Pelo que se vê do conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que o acusado Michael Gonçalves, no dia dos fatos, de forma livre e consciente, insatisfeito com o não pagamento de uma dívida oriunda da venda de drogas à vítima, agrediu-a e lhe tomou alguns pertences, entre eles seu aparelho celular. Outrossim, o recorrente, satisfeito em obter o aparelho celular, considerando paga a incumbência ilícita, devolveu os demais bens ao ofendido” (ID 34034329). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029